Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. FIXADO NA SENTENÇA. PENA FINAL ACIMA DO MÍNIMO. CAUSAS DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO.
I - Fixada a pena-base no mínimo legal na sentença, não se verifica interesse no recurso que pede a mesma providência.
II - Devidamente reconhecidas pelo acervo probatório as causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma branca, a pena deve sofrer majoração na terceira fase.
III - Recurso parcialmente conhecido e nesta parte, desprovido.